Tribunal: TJDFT
Processo: 0711412-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0711412-12.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUEDNEY DOS SANTOS AGRAVADO: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Por meio da petição de ID 45250660, o recorrente requereu a desistência do agravo de instrumento interposto (ID 45119379). É o relato do necessário. Decido. Com amparo no artigo 998, caput, do CPC, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o referido pedido. Após as expedições de praxe, ao arquivo com a devida baixa. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador